Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001472-07.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): FERNANDO ANTUNES SOUBHIA– DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): LUIZ SANSÃO DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUIZ SANSÃO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (NU 1002041-96.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo concurso de pessoas - art. 155, § 4o, IV, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e família constituída; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares diversas à prisão (ID 74557481), com documentos (ID 74557483/ID 74565959).
Relatos.
Em 2.2.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva em “decisão oral com o seguinte dispositivo”:
“[...] Homologo as prisões em flagrante delito, nos termos do art. 302, II e IV, do CPP.
Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor de Luiz Sansão de Oliveira e Maria Zilda Rezende de Carvalho pela necessidade de salvaguardar a sociedade e a aplicação da lei penal, em especial diante das circunstâncias da prática do delito (forma qualificada), bem como a repercussão social do caso em concreto, que fora noticiado em vários canais de mídia local.
Ademais, constata-se que a acusada Maria Zila ostenta registros criminais, havendo, inclusive, duas condenações anteriores perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca pela prática de delito violento (numeração única 0002807-11.2017.8.11.0100), tendo cometido o presente crime durante o regime de pena (inclusive, foi beneficiada com a progressão de regime recentemente).
Em relação ao indiciado Luiz, o mesmo informou que está há dois anos sem trabalhar e se dedicando ao uso de entorpecentes, inclusive o produto do crime seria transformado em drogas, segundo consta nas reportagens. [...] Via de consequência, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela autuada, pelas razões aludidas na mídia inclusa.” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - PJE NU 1002041-96.2021.8.11.0003)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia ordem pública e aplicação da lei penal, ao considerar as “circunstâncias” do delito [qualificado], a “repercussão social do caso em concreto, que fora noticiado em vários canais de mídia local” e as condições pessoais do paciente [não “trabalhar” e fazer uso de drogas].
Todavia, a forma de execução do furto [qualificado pelo concurso de duas pessoas] e o objeto [nove bermudas, quatro camisetas e uma saia jeans], de propriedade da vítima Bianca Calciolari Tafernaberry Dias, não extrapolam os elementos próprios do tipo penal [PJE NU 1002041-96.2021.8.11.0003].
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que as afirmações genéricas e abstratas sobre gravidade do delito, a repercussão social do fato e o clamor público não constituem motivação idônea a autorizar a prisão cautelar (HC 95721/BA - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.3.2019; AgRg no HC no 583.789/PA, Relator: Mini. Nefi Cordeiro - 18.12.2020; AgRg no AREsp 1605539/PA, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.6.2020).
Outrossim, a ausência de “trabalho lícito não pode ser considerada suficiente para a decretação da medida extrema” (STJ, HC no 533.233/RJ, Relatora: Min,a Laurita Vaz – 25.10.2019).
No caso, o paciente é primário, tem bons antecedentes (http://siap.tjmt.jus.br), endereço certo [Rua A-14, no 3075, Distrito Industrial, Rondonópolis/MT] e registra apenas uma anotação criminal pretérita referente a inquérito policial por homicídio, o qual foi arquivado em 25.6.2019, pela “ausência da comprovação da autoria delitiva” (Sistema Primus - Código 59285/Comarca Jaciara).
As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).
Assim sendo, a prisão preventiva deve ser desconstituída, por ausência de fundamentação (STJ, RHC no 85.458/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.9.2017), sem prejuízo de reedição da custódia cautelar pelo Juízo singular, se necessária/conveniente, observada a cláusula rebus sic stantibus (CPP, art. 316, caput).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para desconstituir a prisão preventiva do paciente LUIZ SANSÃO DE OLIVEIRA, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares e/ou reedição da custódia cautelar pelo Juízo singular, se necessárias/convenientes.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO